Tribunal: TJSP
Processo: 1043685-28.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Abuso Contra o Consumidor c.c. Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Revelia. Presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não vinculando o julgador ao pedido inicial. Todavia, circunstâncias dos autos, somadas à

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Abuso Contra o Consumidor c.c. Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Revelia. Presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não vinculando o julgador ao pedido inicial. Todavia, circunstâncias dos autos, somadas à revelia da requerida, que permitem concluir não ter havido demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sendo de rigor o acolhimento do relato inicial, no sentido de que, em vez da oferta de um crédito adicional a ele, em razão da sua falta de compreensão, o atendente ou gerente do banco réu, aproveitando-se, promoveu, na verdade, um aditamento contratual - novo parcelamento do débito total, com juros elevadíssimos, restando caracterizado o vício de consentimento na realização do negócio jurídico. E, como corolário lógico, mantêm-se os decretos de inexigibilidade dos valores atinentes ao contrato de no 8964604-6, de condenação da ré ao pagamento de R$ 5.925,41 (valor não impugnado nas razões recursais), e de tutela de urgência para abstenção de cobrança de valores derivados do contrato rescindido, sob pena de multa correspondente ao dobro do desconto efetivado por cada ato de descumprimento. Dano moral. Ocorrência. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de seus problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de suas atividades rotineiras, sem que tenha um atendimento satisfatório à sua demanda de consumo. Precedentes do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. "Quantum" indenizatório. Manutenção em R$ 5.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Forma de correção monetária e de incidência de juros de mora mantida, para as rubricas material e moral, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1043685-28.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado EUCLIDES BENEDITO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível - Digital
Processo no 1043685-28.2019.8.26.0114
Comarca: 1a Vara Cível - Campinas
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Euclides Benedito de Oliveira (Justiça Gratuita)
Voto no 19.915
Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade Contratual
e Abuso Contra o Consumidor c.c. Ação de Indenização
por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória.
Sentença
de
parcial
procedência
dos
pedidos.
Inconformismo da ré. Revelia. Presunção apenas relativa
de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não
vinculando o julgador ao pedido inicial. Todavia,
circunstâncias dos autos, somadas à revelia da requerida,
que permitem concluir não ter havido demonstração de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
sendo de rigor o acolhimento do relato inicial, no sentido
de que, em vez da oferta de um crédito adicional a ele, em
razão da sua falta de compreensão, o atendente ou gerente
do banco réu, aproveitando-se, promoveu, na verdade, um
aditamento contratual - novo parcelamento do débito total,
com juros elevadíssimos, restando caracterizado o vício de
consentimento na realização do negócio jurídico. E, como
corolário lógico, mantêm-se os decretos de inexigibilidade
dos valores atinentes ao contrato de no 8964604-6, de
condenação da ré ao pagamento de R$ 5.925,41 (valor não
impugnado nas razões recursais), e de tutela de urgência
para abstenção de cobrança de valores derivados do
contrato rescindido, sob pena de multa correspondente ao
dobro do desconto efetivado por cada ato de
descumprimento. Dano moral. Ocorrência. Aplicação da
teoria do desvio produtivo do consumidor. Tempo utilizado
pelo consumidor para a solução de seus problemas junto ao
fornecedor, com prejuízo de suas atividades rotineiras, sem
que tenha um atendimento satisfatório à sua demanda de
consumo. Precedentes do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
“Quantum” indenizatório. Manutenção em R$ 5.000,00.
Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Forma de correção monetária e de incidência
de juros de mora mantida, para as rubricas material e
moral, por ausência de expressa e fundamentada
irresignação recursal a respeito. Sentença mantida. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não provido, com majoração da verba honorária de
sucumbência.

Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 102/106, que,
em Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Abuso Contra o
Consumidor c.c. Ação de Indenização por Danos Morais com
Pedido de Tutela Provisória, julgou os pedidos parcialmente
procedentes, para (i) decretar a inexigibilidade dos valores
atinentes ao contrato de no 8964604-6, supostamente celebrado
entre as partes, (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.925,41,
válido para a data do ajuizamento da ação (à míngua de
apresentação, pela ré, dos documentos na forma determinada -
CPC, art. 400), com correção monetária pela Tabela Prática
deste Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de então, e juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação, (iii) condenar a requerida
a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.000,00, a título de
indenização por danos morais, acrescida de correção monetária
pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da
publicação da r. sentença (súmula no 362 do Superior Tribunal
de Justiça), e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a
citação.
A r. sentença também concedeu a tutela
de urgência, determinando que a ré se abstenha de cobrar os
valores derivados do contrato rescindido, sob pena de multa
correspondente ao dobro do desconto efetivado por cada ato de
descumprimento, com determinação de sua intimação pessoal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
nos moldes da Súmula no 410 do E. Superior Tribunal de Justiça,
além de especificar que, sucumbente principal (Súmula no 326
do Superior Tribunal de Justiça), arcará a requerida igualmente
com o pagamento das custas e despesas processuais, assim
como com os honorários advocatícios da parte contrária, estes
fixados em 15% sobre o valor total da condenação.
Apenas a ré apela (fls. 109/117). Alega
que a ausência de contestação, por si só, não poderia impedi-la
de acompanhar todos os atos processuais e juntar aos autos o
que entender de direito, pois embora a revelia acarrete, como
consequência, a presunção da veracidade dos fatos alegados na
inicial, esta presunção não é absoluta, tanto é que poderia o MM.
juízo “a quo” ter julgado improcedente a ação.
Aduz que o apelado ingressou com a
presente demanda pugnando, tão somente, pela exibição dos
contratos nos 614674901 e 8964604-6, os quais foram
prontamente disponibilizados nos autos por intermédio de telas
sistêmicas, haja vista terem sido celebrados de forma eletrônica
e, consequentemente, não existir via física e assinada pelas
partes.
Assevera que o pedido de exibição de tais
documentos se deu, unicamente, de forma administrativa (fls.
48/50), sendo apreciado pelo MM. juízo “a quo” após nova
manifestação do apelado, em 27/02/2020. Ou seja, após a sua
citação, e que, nesses termos, pode-se concluir que o recorrido
emendou a exordial após referida citação, ao alterar seus
pedidos de exibição de documentos, em divergência com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quanto disposto na petição inicial, ainda mais requerendo a
aplicação de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo
que tal conduta afrontou o artigo 329, II, do Código de Processo
Civil.
Salienta
haver
necessidade
de
afastamento da responsabilidade objetiva, por culpa exclusiva do
consumidor e inexistência de falha na prestação do serviço, e
que o contrato no 614674901, na realidade, tratava-se de
Crediário Pré-Aprovado para Beneficiários do INSS, ou seja, não
se confunde com empréstimo consignado, e, consequentemente,
seus descontos eram em conta-corrente e não em folha de
pagamento, bem como que, conforme fls. 34/41, incontroverso
que o apelado celebrou o aditamento para parcela, em
29/05/2017, denominado Sob Medida Credi em Dia DPPF no
89646846.
Aduz ser necessária a aceitação de telas
sistêmicas e eletrônicas como meio de prova, inexistência de
danos morais, bem como que deve haver razoabilidade na
avaliação da extensão de eventual dano.
Requer
o
provimento
do
recurso,
reformando-se a r. sentença recorrida, para julgar improcedente
a presente demanda, invertendo, inclusive, o ônus de
sucumbência.
À fl. 125 foi certificado que decorreu o
prazo legal para a parte autora apresentar contrarrazões.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
118/119) e recebido no seu regular efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Cuida-se
de
Ação
Declaratória
de
Nulidade Contratual e Abuso Contra o Consumidor c.c. Ação de
Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória,
na qual o autor alegou, em síntese, ser beneficiário do INSS e ter
feito um empréstimo no ano de 2015, junto à ré, mas que, no ano
de 2017, foi-lhe oferecido um crédito adicional, que, em razão da
sua falta de compreensão, representou um aditamento
contratual, com novo parcelamento do débito total e juros
elevadíssimos.
Salientou que notificou o banco para
apresentar o contrato de empréstimo consignado primitivo de
2015 e demonstrativo das parcelas pagas, juros, etc., mas sem
que referidos documentos tenham sido apresentados.
Vejamos.
A arguição de vício de que houve
aditamento ao pedido inicial, depois da citação, por si não se
mostra geradora de vício como pretende a apelante ver
reconhecido.
Efetivamente, na vigência do CPC de
1973, constava do artigo 294 que “Antes da citação, o autor
poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas
acrescidas em razão dessa iniciativa”.
Hoje, pelo artigo 329 do CPC/2015, consta
que “O autor poderá: I. até a citação, aditar ou alterar o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do
réu; II. até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido
e a causa de pedir, com o consentimento do réu”.
Assim se coloca sem perda de refutar a
ocorrência do aditamento em parágrafo à frente.
Prosseguindo.
No presente caso, anota-se que a revelia
ocorrida nestes autos (fl. 58) gera presunção apenas relativa de
veracidade dos fatos alegados pelo autor, não vinculando o
julgador ao pedido inicial.
Sobre o tema, veja-se o seguinte trecho
de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. O STJ já decidiu que, em caso de
revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial
somente será absoluta se não contrariarem a convicção do
julgador, diante das provas existentes nos autos, podendo este
inclusive deixar de acolher o pedido. 5. Recurso especial a que
se nega provimento”. (REsp 1482953/RJ, Rel. Ministro Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em
10/03/2015,
DJe
17/03/2015).
Porém, a realidade dos autos impõe a
manutenção da r. sentença.
Com efeito, diferentemente do alegado
nas razões recursais, não houve pronta disponibilização nos
autos dos contratos no(s) 614674901 e 8964604-6, por
intermédio de telas sistêmicas (tanto que a ré foi revel), além de
não se haver falar em emenda da inicial após a citação (fl. 112),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
uma vez que a determinação de exibição de contratos, exarada à
fl. 66, já estava requerida no item “XII.1.c” de fl. 20 da petição
inicial.
Além disso, malgrado o próprio autor
tenha juntado com a petição inicial os documentos de fls. 34/47,
que, ao que tudo indica, dizem todos eles respeito à operação de
renegociação no 8964604-6, anota-se que a tela sistêmica de fl.
72 (contida em manifestação posterior à revelia da requerida),
além de ser unilateralmente produzida, traz apenas de forma
singela os dados que pertenceriam à operação original no
614674901, inexistindo, em referida “tela”, o valor para
renegociação dessa primeira operação.
Ademais, já havia anterior determinação,
como diligência do juízo, para que a autora comprovasse a
liberação do importe de R$ 500,00 na sua conta bancária, bem
como para apresentação de extratos indicando o desconto das
parcelas vergastadas (fl. 59), sendo que o requerente, em sua
manifestação de fls. 61/64, foi explícito de que tentou obter
referidos extratos junto à ré, sem sucesso, motivo pelo qual
pleiteou ao próprio juízo “a quo” que determinasse à parte
contrária a exibição de documentos, dentre eles extratos
bancários do período de janeiro/2015 a fevereiro/2020, sob pena
de multa de R$ 2.000,00 por dia.
E, conforme despacho de fl. 98, nem com
a concessão de prazo suplementar para cumprimento da ordem
de apresentação de referidos extratos, a ré atendeu prontamente
à determinação, conforme consta de sua manifestação de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
100/101.
Assim,
diante
dessas
circunstâncias,
somadas à revelia da requerida, tem-se que não houve
demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil, sendo de rigor o acolhimento do relato inicial, no
sentido de que, em vez da oferta de um crédito adicional ao
requerente, em razão da sua falta de compreensão, o atendente
ou gerente do banco réu, aproveitando-se, promoveu, na
verdade, um aditamento contratual - novo parcelamento do
débito total, com juros elevadíssimos (fl. 3, “in fine”), restando
caracterizado o vício de consentimento na realização do negócio
jurídico.
E, como corolário lógico, mantêm-se os
decretos de inexigibilidade dos valores atinentes ao contrato de
no 8964604-6, de condenação da ré ao pagamento de R$
5.925,41 (valor não impugnado nas razões recursais), e de tutela
de urgência para abstenção de cobrança de valores derivados
do contrato rescindido, sob pena de multa correspondente ao
dobro do desconto efetivado por cada ato de descumprimento.
No que diz respeito aos danos morais, o
autor provou, desde a petição inicial, que tentou resolver a
questão extrajudicialmente, conforme notificação de fls. 48/50,
sem que tenha obtido sucesso, além de ter comparecido
pessoalmente à agência, conforme relatado no 2o § de fl. 5 da
petição inicial, afirmação que se tornou verídica, em virtude da
revelia operada nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim,
tratando-se
de
relação
de
consumo, é aplicável ao caso a chamada “teoria do desvio
produtivo do consumidor”, segundo a qual, há caracterização de
dano extrapatrimonial pelo tempo que o consumidor destina à
solução de seus problemas junto ao fornecedor, com prejuízo de
suas atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório
atendimento à sua demanda de consumo, como ocorrido nestes
autos.
Vejam-se,
a
respeito,
os
seguintes
julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“(...) Desvio produtivo do consumidor, na
medida em que realizou reclamações até mesmo à agência
reguladora do setor, para, ao final, não obter solução definitiva.
Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral ao autor
(...)”. (Apelação Cível no 1012273-84.2016.8.26.0405, E. 34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gomes Varjão, j.
03.07.2018).
“(...) Dano moral também caracterizado -
Situação em que há de se considerar as angústias e aflições
experimentadas pelo autor, a perda de tempo e o desgaste com
as ligações e reclamações para solucionar a questão - Hipótese
em que tem aplicabilidade a chamada teoria do desvio produtivo
do
consumidor
(...)”.
(Apelação
Cível
no
1000499-67.2017.8.26.0358, E. 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 21.06.2018).
“(...) Adoção, no caso, da teoria do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
"Desvio Produtivo do Consumidor", tendo em vista que a autora
foi privada de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de
atividades que melhor lhe aprouvessem, submetendo-se, em
função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a
solução de problemas oriundos da má prestação do serviço a
cargo da ré. Dano morais configurados (...)”. (Apelação Cível no
1019962-70.2016.8.26.0506, E. 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 29.05.2018).
No mesmo sentido, o seguinte trecho de
decisão monocrática do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) O desvio produtivo caracteriza-se
quando o consumidor, diante de uma situação de mau
entendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as
duas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo
fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza
irrecuperável (...)”. (Decisão monocrática no AREsp 1154914,
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data da
publicação 29/06/2018).
Em relação ao “quantum” indenizatório,
na ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a
difícil tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e
a doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios
que auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional,
sendo de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das
partes para que se atinja um valor condizente com o abalo
vivenciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não se pode descurar que a fixação do
valor da indenização deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Também, e sempre, sem
perder de vista que, se por um lado se destina a recompor o
patrimônio moral atingido pelo ato ilícito (caráter reparatório), e
não pode acabar por servir a um enriquecimento indevido, por
outro, deve traduzir em punição para o ofensor (caráter punitivo)
e impedir a reiteração de atos análogos (caráter educativo).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço
que, no que tange ao arbitramento de verba compensatória a
título
de
danos
extrapatrimoniais,
este
Tribunal
tem
reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização
deve ser suficiente para restaurar o bem-estar da vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda,
constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”. (AgRg no Ag
1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima,
a capacidade econômica do causador do dano e as condições
sociais do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste
ponto,
consideradas
as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
particularidades do caso concreto, inclusive a circunstância de o
requerente
estar
acometido
da
patologia
descrita
nos
documentos de fls. 32/33 e 65, e mesmo assim ter perdido tempo
útil de sua vida para se locomover até uma das agências da ré
para tentar resolver o problema narrado nos autos, sem obter
satisfatória solução, mantém-se o valor indenizatório em R$
5.000,00, que atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade.
A forma de correção monetária e de
incidência de juros de mora fica mantida para as rubricas, danos
materiais e danos morais, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito.
De tal sorte, permanece inalterada a r.
sentença, com majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência para 17% do valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator